Tribunal: TJSP
Processo: 1104816-41.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Instrumento Particular de Confissão de Dívidas – Embargos monitórios rejeitados – Inconformismo da embargante – Pedido monitório fundado em instrumento particular de confissão de dívidas assinado pela devedora e por duas testemunhas – 1. Excesso de cobrança caracterizado. Embargante que comprovou ter efetuado transferências por meio de "Pix" e de "Ted" em favor do embargado,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Instrumento Particular de Confissão de Dívidas – Embargos monitórios rejeitados – Inconformismo da embargante – Pedido monitório fundado em instrumento particular de confissão de dívidas assinado pela devedora e por duas testemunhas – 1. Excesso de cobrança caracterizado. Embargante que comprovou ter efetuado transferências por meio de "Pix" e de "Ted" em favor do embargado, no período de agosto/2021 a julho/2022, no valor total de R$ 171.000,00, ao passo que na planilha atualizada do débito juntada na inicial apenas se considerou o pagamento da quantia de R$ 97.000,00 – Necessidade, portanto, de se realizar o respectivo abatimento das quantias efetivamente pagas pela embargante – 2. Juros de mora. Mora "ex re". Aplicação do disposto no artigo 397 do Código Civil. Dívida líquida e vencida. Cálculo que instruiu a inicial que já incluiu os juros moratórios até o ajuizamento da ação, devendo o cômputo dos juros de mora incidir desde então – Sentença reformada para reconhecer o excesso de cobrança e determinar o expurgo do cálculo das quantias efetivamente pagas pela embargante – Recurso parcialmente provido.